Tribunal: CARF
Processo: 10530.901408/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.901408/2012-16
ACÓRDÃO
9303-016.010 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
IBACEM AGRICOLA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITO SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE INSUMOS DESONERADOS.
SÚMULA CARF 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, vencido o Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho,
que votou pelo não conhecimento, e, no mérito, em dar provimento parcial, por unanimidade de
votos, para aplicar a Súmula CARF no 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins
não cumulativas nos casos em que não haja atendimento a condição estabelecida na referida
Súmula (registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição). Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
016.006, de 12 de setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 10530.901801/2012-
00, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.010 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901408/2012-16
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial em face do Acórdão n° 3201-010.105, de 19 de
dezembro de 2022, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E
SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens
e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação
de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e
serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados
pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS. TERMÓGRAFO.
APARELHOS DE FILTRAR GASES. FILTROS. CERA DE POLIMENTO. POSSIBILIDADE.
Considerando que a conservação de alimentos é elemento inerente e
imprescindível à sua armazenagem nas diferentes etapas de venda, admite-se o
desconto de crédito nas aquisições de termógrafo, aparelhos de filtrar gases e
seus respectivos filtros e cera de polimento, mas desde que não tenham vida útil
superior a um ano, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. ÓLEO LUBRIFICANTE. PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os gastos com óleo lubrificante consumido em tratores
utilizados no processo produtivo, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO.
MATERIAL
DE
EMBALAGEM
DE
TRANSPORTE.
ALIMENTO.
POSSIBILIDADE.
Dão direito a crédito os dispêndios com material de embalagem de transporte de
alimentos (caixas de papelão, pallet marítimo, cantoneiras, sombrites, telas
mosquiteiro, rede de proteção para manga, fitas, papel cristal, papel seda, selos,
etiquetas etc.) em razão de sua imprescindibilidade à conservação dos produtos
durante o transporte da origem até o destino final, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE BENS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.010 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901408/2012-16
3
Por se tratar de serviços dispendidos durante a aquisição de insumos a serem
aplicados na produção, ainda que se referindo a produtos não sujeitos ao
pagamento da contribuição, admite-se o desconto de crédito da contribuição,
observados os demais requisitos da lei.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Por preclusão, não se conhece de matéria não arguida na primeira instância,
somente alegada em sede de recurso voluntário.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial onde suscitou divergência
jurisprudencial sobre a possibilidade de creditamento no regime não-cumulativo do PIS e da Cofins
dos custos com fretes utilizados na aquisição de insumos não desonerados das mencionadas
contribuições.
O recurso especial foi admitido, nos termos do despacho de admissibilidade.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões pugnando pela não admissão do
Recurso Especial, eis que a matéria se encontra pacificada nessa Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ou, caso assim não entenda essa Turma, que seja negado provimento do Recurso Especial
fazendária, com lastro nas razões articuladas ao longo dessas contrarrazões, mantendo incólume o
acórdão recorrido.
É o brevíssimo relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto ao conhecimento, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Registro aqui a divergência em relação ao posicionamento adotado pelo relator
unicamente no que se refere ao conhecimento do recurso.
De fato, o tema está tratado na Súmula CARF no 188:
No entanto, a Súmula estabelece dois condicionais para a tomada de créditos
(registro de forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição),
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.010 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901408/2012-16
4
condicionais esses que não se encontram presentes, de forma conclusiva, no
presente processo.
Assim, não se pode afirmar com convicção que o recurso fazendário contraria a
Súmula, porque não se tem certeza de que, no caso em análise, os referidos fretes
teriam sido registrados de forma autônoma e teriam sido efetivamente
tributados, cabendo essa verificação à unidade preparadora, que deve contar com
a colaboração do próprio contribuinte para elucidar a questão. Entendo, portanto,
que deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional em relação a
fretes na aquisição de insumos desonerados.
No mérito, não há dúvidas da aplicação da Súmula CARF no 188, em seus estritos
termos, inclusive no que se refere às duas condicionais.
Quanto à admissibilidade e ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo.
Mérito
Caso vencido em relação ao conhecimento, voto por dar provimento parcial, para
aplicar ao caso a Súmula CARF no 188, restabelecendo as glosas sobre despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição
para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas nos casos em que não haja
atendimento a condição estabelecida na referida Súmula (registro de forma
autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, em dar provimento parcial para aplicar a
Súmula CARF no 188, restabelecendo as glosas sobre despesas com serviços de fretes na aquisição
de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas nos
casos em que não haja atendimento a condição estabelecida na referida Súmula (registro de
forma autônoma e efetiva tributação do frete na aquisição).
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.010 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10530.901408/2012-16
5

Fl. 306
DF CARF MF
Original